Tribunal: TJDFT
Processo: 0741946-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BEM IMÓVEL. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. EX-CÔNJUGE MEEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a inclusão de um imóvel no balanço de determinação e na apuração de haveres, em ação de dissolução parcial de sociedade. O agravante sustenta que a propriedade de bens imóveis se transfere apenas com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme o artigo 1.245 do Código Civil, e que a simples menção do imóvel em alteração contratual na Junta Comercial configura apenas subscrição, não integralização efetiva, o que inflaria artificialmente o patrimônio da empresa em prejuízo da agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a formalização da integralização de bem imóvel em alteração contratual registrada na Junta Comercial é suficiente para considerá-lo parte do ativo social para fins de apuração de haveres, mesmo sem o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis; e (ii) se as normas societárias e processuais aplicáveis à apuração de haveres beneficiam o ex-cônjuge meeiro, mesmo não sendo sócio direto da empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A distinção entre os efeitos externos e internos dos atos societários é crucial. Enquanto o artigo 1.245 do Código Civil exige o registro imobiliário para conferir publicidade e eficácia erga omnes à transferência da propriedade de bens imóveis, a alteração contratual devidamente registrada na Junta Comercial produz efeitos jurídicos relevantes no âmbito das relações societárias internas, vinculando os sócios à obrigação de integralizar o bem e conferindo à sociedade o direito de exigir o cumprimento dessa obrigação.4. O artigo 600, parágrafo único, do Código de Processo Civil, assegura ao ex-cônjuge meeiro o direito de requerer a apuração de haveres na sociedade, que serão pagos à conta da quota social titulada pelo sócio. Para essa apuração, é imperativo que o balanço de determinação reflita o real patrimônio da sociedade, incluindo os bens que, por força de atos societários válidos e registrados, devem compor o ativo social. A alegação de que o imóvel foi apenas subscrito não se coaduna com os termos da alteração contratual registrada na Junta Comercial, a qual formalizou a destinação do bem ao capital social.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.Tese de julgamento: "1. O registro de alteração contratual na Junta Comercial que formaliza a integralização de bem imóvel ao capital social é suficiente para sua inclusão no balanço de determinação e apuração de haveres em dissolução parcial de sociedade, produzindo efeitos vinculantes entre os sócios e a sociedade para fins internos, independentemente do registro imobiliário do título translativo. 2. O ex-cônjuge meeiro possui direito à apuração de haveres na sociedade, nos termos do artigo 600, parágrafo único, do Código de Processo Civil, devendo o balanço de determinação refletir o patrimônio societário validamente integralizado por atos societários registrados."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.245; CC, art. 1.179; CPC, art. 600, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: REsp 1.743.088/PR.